Tribunal: TJES
Processo: 5001348-02.2021.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001348-02.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ARCILEU HEIDMAM e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001348-02.2021.8.08.0044

RECORRENTES: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ARCILEU HEIDMAM

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ARCILEU HEIDMAM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO EXORBITANTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo autor e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, após julgar procedente o pedido para fornecimento de procedimento cirúrgico, em sede de embargos de declaração reduziu o valor acumulado das
astreintes
por descumprimento de tutela de urgência de R$ 238.000,00 para R$ 20.000,00. O autor busca o restabelecimento do valor total alcançado pela multa, enquanto o Estado requer sua redução ou afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a redução do montante total alcançado pelas
astreintes
fixadas contra a Fazenda Pública por descumprimento de decisão judicial que determinou o fornecimento de tratamento de saúde; e (ii) saber se o valor reduzido (R$ 20.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da recalcitrância do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As
astreintes
possuem finalidade coercitiva para compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer imposta por ordem judicial, não tendo caráter indenizatório para o ressarcimento de danos materiais.

É cabível a redução do valor acumulado da multa cominatória quando este se revelar exorbitante e desproporcional, objetivando evitar o enriquecimento sem causa do credor em detrimento da outra parte.

O valor originariamente acumulado (R$ 238.000,00) geraria evidente enriquecimento ilícito do autor. A redução para R$ 20.000,00 mostra-se acertada, não cabendo nova redução ou o afastamento total da multa, em face da comprovada recalcitrância do ente estatal em cumprir a ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. É lícita a redução do valor total acumulado de multa cominatória (astreintes) fixada em face da Fazenda Pública quando o montante alcançar patamar exorbitante e desproporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor em desvio da finalidade coercitiva do instituto. 2. A redução do valor da multa não implica seu afastamento total ou nova minoração quando evidenciada a recalcitrância do ente público em cumprir a obrigação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 355, I, art. 487, I, e art. 537, §1º, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e 46;

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Agravo de Instrumento nº 0012144-42.2017.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 05/12/2017.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ARCILEU HEIDMAM
e o requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Posto isto, na forma do artigo 355, I do novo CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, afim de condenar a parte requerida a viabilizar o procedimento cirurgia ora pleiteada, bem como o tratamento médico adequado de acordo com a necessidade do requerente, em Hospital da rede pública ou privada, às expensas do Estado. Via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, ex vi o artigo 487, I do novel CPC”
.

Via embargos de declaração houve alteração no seguinte sentido:
“Desse modo, considerando as explanações acima expostas, RECEBO os embargos declaratórios, ao passo que ACOLHER AS SUAS ALEGAÇÕES, sanando a omissão apontada em confirmar parcialmente a tutela de urgência concedida, na qual determino o Estado, em sede de cumprimento provisório na forma do Art. 537 §1º I do NCPC, proceder com o pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do requerente, que deverá ser pago no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Decisão”
(ID 18448901).

Em sede recursal (ID’s 18448902 e 18448903), o autor pretende seja restabelecido o valor das astreintes. O requerido busca a redução da multa.

Contrarrazões nos ID’s 18448907 e 18448908.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Embora conste Recurso de Apelação, ambos os recursos estão sendo recebidos como Recurso Inominado, pois se trata de Vara Única, sendo que o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência absoluta até 60 salários-mínimos.

Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. O autor ajuizou a presente ação com diagnóstico de Rinossinusite Crônica com Pólipos e Evolução para Síndrome de Woakes, bem como Tumor Nasal A/E, sendo encaminhado com urgência para procedimento cirúrgico com otorrinolaringologista e/ou cirurgião de cabeça e pescoço, conforme laudo anexado ao ID 18448829, datado de 19/11/2021.

Em 01/12/2021 foi deferida a tutela antecipada para que o requerido disponibilizasse o procedimento cirúrgico, devidamente acostada no ID 18448831. O autor protocolou petição no ID 18448891 informando o não cumprimento da tutela antecipada e postulando a execução das astreintes, à época, em R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais).

Por meio da decisão de ID 18448901, considerando o valor atingido pelas astreintes o magistrado de piso procedeu a redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que foi objeto de recurso por ambas as partes.

Deve-se ter em mente que as astreintes tem como
propósito evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal, no entanto, deve ter o intuito de coibir o descumprimento de ordem judicial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3.
Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreinte, estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida
. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017).

Me parece, por certo, que o valor de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais) geraria inequívoco enriquecimento ilícito do autor, considerando a exorbitância que a multa atingiu. A multa não tem como finalidade ressarcir dano material, mas, apenas, servir como forma de compelir a parte adversa ao cumprimento da obrigação, e, dessa forma, não pode alcançar patamar desproporcional ou exorbitante, em desvio de finalidade.

Assim, entendo que a redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi acertada, não cabendo também redução e/ou afastamento, conforme pretende o Estado, diante de sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Em relação ao Estado, sem custas processuais, face à isenção legal, porém condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)